Tribunal: TJDFT
Processo: 0738021-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. NATUREZA RELATIVA. MANIFESTAÇÃO SUPERVENIENTE. PARTE AUTORA. REMESSA DOS AUTOS A JUÍZO DIVERSO. PERPETUAÇÃO DA JURIDISDIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA DE PLANO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A competência jurisdicional para a ação de execução do título extrajudicial em contrato de locação não residencial é territorial e tem natureza relativa, em princípio não se admitindo o reconhecimento de ofício pelo magistrado sobre os seus termos (enunciado n. o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça).

2. Somente ao réu/executado é dada a legitimidade para arguir a incompetência relativa em momento processual oportuno (artigos 64; 337, inciso II; e 917, inciso V, todos do Código de Processo Civil).

2. Equivale à declaração de ofício da incompetência relativa o acolhimento pelo magistrado de manifestação superveniente da própria parte autora/exequente, após a distribuição do processo, pela remessa dos autos a juízo diverso daquele inicialmente escolhido na exordial. Precedentes TJDFT.

3. Conflito negativo acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF).